Tribunal: TJDFT
Processo: 0000222-47.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0000222-47.2010.8.07.0001 APELANTE: AMERICA DESIGN LTDA - ME, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: AMERICA DESIGN LTDA - ME, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimada a se manifestar sobre o acordo noticiado entre a Direcional Engenharia S.A. e a Tempervidros e Cristais Temperados Ltda., a Apelante afirmou que não participou do ajuste, porém se encontra à disposição para a celebração de acordo (Id. 25854810). Assim, intime-se a Direcional Engenharia S.A. para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do informado. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora